Tribunal: TJDFT
Processo: 0750612-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento voltado ao reconhecimento de fraude à execução e à determinação de penhora de imóvel alienado após inscrição do débito tributário em dívida ativa, sob fundamento de inexistência de utilidade prática da medida diante de penhora federal preexistente e indisponibilidade registral do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro de premissa fática quanto à utilidade da penhora requerida, bem como se há necessidade de integração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verifica, pois o acórdão examina de forma suficiente os elementos registrais e a utilidade da constrição pretendida.
4. A conclusão do colegiado está fundada na existência de penhora anterior em favor da União Federal e na indisponibilidade do bem, além de inexistir nos autos prova técnica idônea acerca de valor atual do imóvel que supere a constrição preexistente, sendo insuficiente o valor constante de registro particular datado de 2021.
5. A insurgência revela mero inconformismo com entendimento firmado, constituindo tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada, o que inviabiliza efeitos infringentes.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é analisada, nos termos do CPC, art. 1.025.
7. Afasta-se pedido de multa (CPC, art. 1.026, §2o) por inexistência de intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §2o; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070388339.2023.8.07.0000, Rel. MárioZam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 09.11.2023.